Tribunal: TJDFT
Processo: 0749441-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749441-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDETE PEREIRA BEZERRA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante sobre violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a decisão agravada não determinou a suspensão dos autos por ocasião de IRDR. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator